Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704902-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HELENA ALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Helena Alves da Silva contra a r. decisão proferida nos autos da Ação Cominatória n° 0700781-06.2023.8.07.0001, na qual o MM. Juiz da 9a Vara Cível de Brasília declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Ribeirão das Neves – MG. A Agravante requereu, de forma inicial, a gratuidade de justiça. Intimada para comprovar sua hipossuficiência econômica, a Agravante permaneceu inerte, conforme certidão Id. 44245317. A gratuidade foi indeferida e a Agravante foi intimada para comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, - Id. 44442741 - mas permaneceu novamente silente (certidão Id. 44942542). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente está dispensado do recolher as custas processuais, até decisão do relator sobre a gratuidade, preliminarmente ao julgamento do recurso. Como se sabe, o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. No mesmo sentido, é exigida prova do recolhimento das custas no art. 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Lado outro, nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Sem o recolhimento do preparo, falta um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, o que obsta o seu conhecimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora